Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-62.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE. Contas consideradas boas, com apuração de saldo credor a favor do requerente. Valores de liquidação que respeitaram os preceitos legais e os valores em aberto do contrato. Preclusão da manifestação do banco, a teor do art. 550, § 4o, c.c. art. 355 do CPC. Reconhecimento.

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE. Contas consideradas boas, com apuração de saldo credor a favor do requerente. Valores de liquidação que respeitaram os preceitos legais e os valores em aberto do contrato. Preclusão da manifestação do banco, a teor do art. 550, § 4o, c.c. art. 355 do CPC. Reconhecimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.